Tribunal: TJES
Processo: 0020144-09.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020144-09.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR CORDEIRO

APELADO: KOVR SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE DE TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por KOVR SEGURADORA S/A e NOVA TRANSPORTES LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação de GILMAR CORDEIRO para condenar ambas as rés ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de transporte. A KOVR alegou omissão do julgado quanto à ausência de cobertura securitária diante de suposto agravamento do risco pela utilização do veículo em transporte intermunicipal de passageiros, à cláusula contratual de exclusão de cobertura para danos estéticos e à necessidade de dedução do valor do seguro DPVAT. A NOVA TRANSPORTES, por sua vez, buscou rediscutir sua responsabilidade pelo sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se há omissão quanto à exclusão de cobertura securitária para danos estéticos prevista na apólice firmada entre a seguradora e a transportadora; (ii) verificar se o uso do veículo em transporte intermunicipal de passageiros constitui agravamento de risco excludente de cobertura securitária; (iii) determinar se o valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente arbitrada; (iv) examinar se o recurso da NOVA TRANSPORTES LTDA. busca rediscutir matéria já decidida, sem a caracterização de vício ensejador dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A apólice contratada pela transportadora exclui expressamente a cobertura para danos estéticos, conforme cláusula 3.1, alínea “x”, das Condições Gerais, não havendo obrigação da seguradora em indenizar tal rubrica.

A alegação de agravamento de risco por suposta utilização do veículo em transporte intermunicipal não procede, pois essa modalidade de transporte não foi elencada como excludente da cobertura contratada, sendo compatível com a atividade informada na apólice.

É devida a dedução do valor de R$2.362,50 recebido a título de seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme previsão da Súmula 246 do STJ.

Os embargos opostos pela NOVA TRANSPORTES LTDA. não demonstram qualquer omissão, obscuridade ou contradição, configurando mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da KOVR SEGURADORA S/A parcialmente providos. Embargos de declaração da NOVA TRANSPORTES LTDA. desprovidos.

Tese de julgamento
:

A exclusão contratual expressa de cobertura para danos estéticos constante da apólice securitária afasta a responsabilidade da seguradora por tal indenização.

O uso do veículo em transporte intermunicipal de passageiros, quando não previsto como excludente na apólice, não caracteriza agravamento de risco a ponto de afastar a cobertura securitária.

O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido do montante da indenização fixada judicialmente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos da decisão quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração opostos pela KOVR SEGURADORA S/A para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER dos aclaratórios opostos pela NOVA TRANSPORTES LTDA. para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
KOVR SEGURADORA S/A
e
NOVA TRANSPORTES LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 10675934, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GILMAR CORDEIRO
para “para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos também no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e juros de mora desde a citação (artigo 405, do CC/2002), visto que trata-se de responsabilidade civil contratual, bem como de danos materiais no valor de R$135,86 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso”.

Em suas razões recursais (evento nº 11187606), a
KOVR SEGURADORA S/A
alega, em síntese, que houve omissão sobre os seguintes pontos
(i)
ausência de cobertura securitária para o evento danoso, diante do agravamento do risco causado pela utilização diversa do veículo segurado em desacordo com o estipulado na apólice;
(ii)
exclusão contratual expressa da cobertura para danos estéticos, conforme previsão da cláusula 3.1, alínea “x”, das Condições Gerais da Apólice, sustentando que inexiste obrigação securitária nesse ponto, uma vez que a referida cobertura não foi contratada nem remunerada por prêmio correspondente; e
(iii)
quanto à obrigatoriedade da dedução do valor referente ao seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme dispõe a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, prequestiona expressamente a violação aos artigos 1.022 do CPC, 757, 760 e 768 do Código Civil, requerendo que a câmara julgadora se manifeste sobre tais dispositivos, visando eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o recurso oposto pela litisdenunciada
KOVR SEGURADORA S/A
, observa-se a necessidade de se aclarar o v. acórdão embargado quanto à relação jurídica estabelecida entre esta e a empresa segurada, principalmente quanto a ausência de responsabilidade de pagamento da verba referente aos danos estéticos reconhecidos, tendo em vista que a apólice contratada pela transportadora exclui, expressamente, a cobertura para tal modalidade de dano, na forma da cláusula 3.1, das Condições Gerais (fl. 173).

Não procede, contudo, a tese de agravamento de risco com base de alegada utilização do veículo segurado em operação diversa daquela informada quando da contratação, já que, ao tempo em que o transporte intermunicipal de passageiros abarca a atividade desenvolvida pela
NOVA TRANSPORTES LTDA.
, o trasporte coletivo de passageiros não foi elencado como prática capaz de excluir a cobertura securitária, que, portanto, mostra-se devida nos limites do que restou contratado.

Na sequência, considerando o reconhecimento, por sentença, do direito recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tal valor deve ser deduzido do montante indenizatório devido ao autor, nos termos da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”
1
.

Por fim, quanto aos aclaratórios opostos pela requerida
NOVA TRANSPORTES LTDA.
, percebe-se que a sua responsabilidade pelo sinistro resta fundamentada na incidência da Súmula nº 187, do excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.

Desse modo, conforme expressamente consignado no voto de relatoria, “incontroversa a ocorrência o sinistro, resta tão somente a apreciação sobre os danos sofridos pelo autor para arbitramento de indenização compatível e suficiente à sua reparação”.

Assim, verifica-se que a
NOVA TRANSPORTES LTDA.
se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração opostos pela
KOVR SEGURADORA S/A
e, no mérito,
DOU
-LHE
S
PARCIAL
PROVIMENTO
para aclarar o v. acórdão embargado para
(i)
excluir a sua condenação ao pagamento do valor arbitrado a título de danos estéticos sofridos pelo autor; e
(
I
i)
deduzir do montante indenizatório devido ao requerente o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao seguro DPVAT. Na sequência,
CONHEÇO
do recurso articulado pela
NOVA TRANSPORTES LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
SÚMULA 246, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.